Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-77.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703652-77.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICE TEREZINHA LARA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para que possa se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os aclaratórios de ID 32945727, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator